Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711669-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: INÁCIA MARIA DE LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS. I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado financeiro para determinada operação financeira, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990. II. O réu deve suscitar eventual óbice ao adimplemento da obrigação de fazer determinada pelo juiz no cumprimento provisório da decisão que concede a tutela de urgência ou no cumprimento de sentença. III. A sentença que determina a exclusão do nome do autor de órgão de proteção ao crédito não incorre em julgamento extra ou ultra petita quando a negativação ocorre no curso da demanda e a retirada é pleiteada em réplica. IV. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão diverge do entendimento firmado nos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ. Não aponta, todavia, a qual dispositivo legal teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos referidos julgados. Assevera que, no caso dos autos, é válida a cláusula contratual que estipula a cobrança de juros e demais encargos Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassio Magalhães Medeiros, OAB/RS 60.702. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Além disso, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusula contratual, vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassio Magalhães Medeiros, OAB/RS 60.702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012